Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-93.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000741-93.2023.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: J. M. F. N. e outros Advogado(s): RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, Luana ávila de araujo registrado(a) civilmente como LUANA AVILA DE ARAUJO APELADO: PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PLANSERV e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO POR PLANO DE SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. 1. I. CASO EM EXAME 2. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, embora tenha reconhecido o direito ao custeio de tratamento médico por operadora de plano de saúde e condenado ao pagamento de indenização por danos morais, deixou de enfrentar adequadamente a questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. A embargante sustenta que os honorários deveriam incidir sobre o valor atribuído à causa. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se, em ação que reconhece obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico cumulada com condenação em danos morais, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração destinam-se, em regra, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, não se prestando à modificação substancial do julgado, salvo quando o saneamento do vício implicar alteração do resultado. 4. A ausência de clara manifestação acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios configura omissão relevante, o que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para suprimento do vício. 5. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece critérios objetivos e vinculados para a fixação dos honorários advocatícios, determinando a incidência do percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, apenas subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa. 6. A ordem prevista no dispositivo legal é sucessiva e excludente, devendo o julgador observar, primeiramente, o valor da condenação; inexistindo condenação pecuniária, o proveito econômico obtido; e somente quando inviável sua mensuração, o valor da causa. 7. A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico por operadora de plano de saúde possui conteúdo econômico mensurável, correspondendo ao montante que será despendido para o cumprimento da obrigação. 8. Nas hipóteses em que a sentença reconhece simultaneamente obrigação de fazer e condenação ao pagamento de danos morais, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre ambas as condenações, pois integram o proveito econômico obtido pela parte vencedora. 9. A impossibilidade de aferição imediata do valor exato do proveito econômico não impede sua utilização como base de cálculo dos honorários, podendo a quantificação ocorrer em fase de liquidação de sentença. 10. A adequação da base de cálculo dos honorários aos critérios legais previstos no art. 85 do CPC não configura reformatio in pejus, pois decorre da aplicação obrigatória de norma processual de natureza vinculante e de ordem pública. 11. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.160.340/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.761.698/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.012.339/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000741-93.2023.8.05.0223, em que é Embargante JORGE MARQUES FROIS NETO, representado por Renata Frois Lima e Embargado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER EM PARTE o recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto condutor. Salvador, data de registro no sistema. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RRD12